Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-43.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001683-43.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), EMIR FARAH - CPF: 571.534.771-87 (EMBARGADO), JAQUELINI GOULART SCHMITZ FARAH - CPF: 953.853.201-53 (EMBARGANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI - CPF: 018.405.981-07 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C PERDAS E DANOS – COMODATO VERBAL – VALOR DA CAUSA
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA – INSURGÊNCIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
JAQUELINI GOULART SCHMITZ FARAH
, contra o Acórdão de ID. 108103456,
Recurso de Agravo de Instrumento n°
1001683-43.2021.8.11.0000
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveu parcialmente o recurso, reformando, em parte, a decisão agravada.

A embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado restou
contraditório
. Aponta que o embargado deixou de especificar/discriminar qual o fundamento da aplicação do valor da causa.

Sustenta que “diferentemente do alegado pelo Embargado e precocemente reconhecido no r. acórdão, a discussão paira sobre a legitima propriedade do imóvel em questão, e não somente a posse, já que como demonstrado a Embargante e o Embargado foram casados sob o regime de Comunhão Parcial de Bens”.

Consigna que “o Embargado apresentou recibo em seu nome, e reconheceu a existência de bens a serem amealhados”. “Assevera que o ao alegar o inexistente contrato de comodato, o Embargado apresenta uma conduta desleal, objetivando o desequilíbrio econômico e financeiro da Embargante diante da divisão dos bens, sob o uso desvirtuado do contrato para burlar a lei e para inutilizar os frágeis mecanismos de proteção da meação conjugal”.

Ressalta restar evidente que a presente discussão paira sobre a legítima propriedade do imóvel, “tendo em vista que, a partilha dos bens comuns não foi realizada no momento do acordo da formalização do divórcio”.

Defende que “a fixação do valor da causa dever corresponder ao benefício pretendido pelo Embargado, que nessa oportunidade corresponde a propriedade do imóvel sob clara intenção de fraude material”.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão e contradição apontadas, com a reforma do objurgado
decisum
.

Nas contrarrazões, o embargado requesta o não conhecimento do recurso por ausência de vício a ser sanado e, no mérito, pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1001683-43.2021.8.11.0000, sob a alegação de ter restado o
decisum
contraditório e omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de contradição no acórdão, em razão de ser o conteúdo fático, alegado pelo embargado em suas razões, diverso da realidade, vez que o bem que busca retomada, com a ação proposta na origem, foi adquirido na constância do casamento e não referente à contrato de comodato verbal.

Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem infundadas as alegações da embargante. Isso porque, as conclusões e fundamentos do
decisum
levaram em consideração a ação proposta, o valor da causa a ser fixada à luz do conteúdo econômico pretendido, assim consignando:

“O Agravante se insurge contra decisão que determinou a readequação do valor da causa, ao argumento de que o pedido é pautado em contrato verbal de comodato, não podendo ser o valor da causa pautado no valor venal do imóvel.

A r. decisão agravada assim consignou:

“No caso das ações de natureza possessória, não havendo uma regra específica quanto a valor, considerando que o litígio versa sobre bem imóvel, deve-se seguir a orientação do disposto no art. 292, IV, do CPC.

Desse modo, determino ao requerente que proceda a adequação do valor da causa. (ID. 75016587 - Pág. 2).

Com efeito, tem-se que a decisão recorrida aponta a inexistência de regra específica, quanto ao valor da causa, em relação as ações de natureza possessória.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que, por ausência de expressa disposição do CPC acerca da fixação do valor da causa nas ações possessórias, este deve corresponder ao benefício patrimonial. Em caso de contrato de comodato, o conteúdo econômico seria concernente ao valor do aluguel que a parte estaria deixando de receber, ante a permanência da parte requerida.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. VALOR DA CAUSA.

1. Por ausência de expressa disposição do CPC acerca da fixação do valor da causa nas ações possessórias, a jurisprudência desta Corte tem entendido que ele deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

2. Embora o contrato de comodato não tenha conteúdo econômico imediato, o benefício patrimonial pretendido na ação de reintegração consubstancia-se no valor do aluguel que a autora estaria deixando de receber enquanto o réu permanece na posse do bem.

3. É razoável a aplicação analógica do disposto no art. 58, III, da Lei de Locações, para estabelecer o valor da causa na possessória que busca a posse por rompimento do contrato de comodato.

4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1230839/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 26/03/2013).

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMODATO – VALOR DA CAUSA – JUÍZO QUE ENTENDE QUE TAL DEVE SER O VALOR DO BEM IMÓVEL – EQUÍVOCO DO MAGISTRADO – PRECEDENTE QUE SE MOSTRA ULTRAPASSADO.1. Defere-se o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrida.2. O entendimento apresentado pelo juízo de primeiro grau aplicou precedente anterior, anotando que o valor da causa, em ação possessória, deve corresponder ao valor do imóvel.3. Conforme precedente posterior do mesmo Superior Tribunal de Justiça, em contrato de comodato deve se compreender o valor da causa a partir do valor médio do locatício, multiplicado pela prestação ânua.4. Recurso conhecido e provido. (TJPR – RAC n

° 0003515-58.2019.8.16.0001, Relatora Angela Maria Machado Costa, Juíza de Direito Substituto em Segundo Grau. 17ª Câmara Cível, Data Julgamento: 20/08/2020). (ID. 108103456).

As questões e insurgência trazidas pela embargada não foram objeto da decisão agravada, de modo que tais insurgências não podem ser apreciadas por esta instância, sob pena de supressão de instância.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – REQUERIMENTO DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA OU DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO OU PELA CÂMARA JULGADORA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

O Tribunal ad quem em sede de embargos declaratórios não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau ou no recurso de apelação cível, sob pena de supressão de instância.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.” (N.U 1003399-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020).

Portanto, não há contradição quanto à apreciação das insurgências e o resultado do julgamento.

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022